Tribunal: TJDFT
Processo: 0754889-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0754889-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: Mandado de Segurança Cível Impetrante: Lian Brendon Matteo Marinho Telles Dutra Gonçalves Impetrado: Juízo da 18a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília D e c i s ã o Trata-se de mandado de segurança impetrado por Lian Brendon Matteo Marinho Telles Dutra Gonçalves contra ato atribuído ao Juízo da 18a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0751413-65.2025.8.07.0001. Em sua causa de pedir o impetrante afirma que ajuizou ação, submetida ao procedimento comum, com o intuito de obter a condenação do réu à compensação dos danos morais pretensamente experimentados pelo autor, tendo a petição inicial da aludida ação sido distribuída ao Juízo ora impetrado. Argumenta que no curso do processo aludido não foi possível a citação da parte demandada no endereço diligenciado, razão pela qual o autor optou pela expedição de carta precatória para essa finalidade. Destaca que a autoridade impetrada, embora tenha autorizado a expedição da carta precatória, atribuiu ao demandante o ônus de promover sua distribuição e de comprová-la nos autos do processo, no prazo de 15 (quinze) dias, indicando que, caso contrário, haveria a configuração de desistência da diligência. Afirma que a determinação de comprovação da distribuição da carta precatória, pela parte interessada, foi posteriormente mantida pela autoridade impetrada ao ser indeferido o requerimento de reconsideração formulado pelo autor. Acrescenta que o ato judicial aludido pode ser impugnado por meio da impetração do mandado de segurança, diante da ausência de previsão no ordenamento jurídico de recurso específico para essa finalidade, notadamente diante da peculiaridade de que o tema em evidência não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do agravo de instrumento, previstas no art. 1015 do CPC. Aponta que o ato judicial ora impugnado é ilegal e teratológico, diante da imposição do recolhimento de custas em montante desarrazoado, superior a R$ 1.000,00 (mil reais), e da criação de óbice indevido ao curso regular do processo. Destaca que o ato de citação da parte adversa consiste em singelo impulsionamento da marcha processual e deve ser efetivado pela serventia do juízo deprecante, nos moldes da regra prevista no art. 152, inc. I, do CPC, sendo indevida a transmissão desse ônus para a parte autora, notadamente por não se tratar, o caso em análise, de carta precatória destinada à produção de provas. Conclui que a transferência do mencionado encargo financeiro para a parte configura hipótese de bis in idem e onerosidade excessiva, sobretudo por já ter sido oportunamente recolhido o valor referente às custas iniciais por ocasião do ajuizamento da ação. Requer, portanto, a concessão de medida liminar para que seja efetivada a distribuição da carta precatória pela Serventia do Juízo da 18a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, sem que seja necessário, para o regular curso da marcha processual, o recolhimento adicional dos valores previstos nos atos normativos expedidos pelo juízo deprecado, integrante do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. As custas processuais referentes à impetração foram recolhidas (Id. 79409927). É a breve exposição. Decido. O mandado de segurança é o remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) previsto para a defesa do direito líquido e certo contra ato ilegal praticado por autoridade pública não amparável por habeas corpus ou habeas data. Essa via acionária se encontra submetida, em tese, ao procedimento especial previsto na Lei no 12.016/2009, tendo por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante, como restou textualmente disciplinado nos dispositivos que regem a espécie. A tutela específica, possível no procedimento especial do mandamus, exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação à esfera jurídica dos impetrantes, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o da Lei no 12.016/2009), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por indivíduos que exerçam funções delegadas, à luz da regra prevista no art. 7o, inc. III, da mesma lei. A eficácia dessa ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que seja dada consecução ao ato administrativo vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante. Diante do requerimento liminar previsto no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, poderá haver a suspensão dos efeitos do ato impugnado à vista da relevância dos fundamentos da impetração e do risco da demora. Antes mesmo de adentrar ao exame do requerimento de liminar, formulado pelo impetrante, é preciso verificar se a restrita via do mandado de segurança é apropriada para a pretendida impugnação do ato judicial em exame. O mandado de segurança, convém repisar, é remédio jurídico constitucional que tem eficácia preponderantemente mandamental e constitutiva negativa, de acordo com a classificação quinaria de Pontes de Miranda (Tratado das Ações vol. VII). Logo, não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. O comando normativo previsto no art. 5o, inc. II, da Lei no 12.016/2009 veda a concessão da segurança contra decisão judicial impugnável mediante recurso com efeito suspensivo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça diz respeito à possibilidade de impugnação de ato judicial por meio de mandado de segurança, com o objetivo de evitar a prematura extinção da relação jurídica processual mediante a atribuição, à parte autora, do ônus de promover a distribuição da carta precatória destinada à citação da parte adversa. Os atos proferidos pela autoridade impetrada, por ela nominados de "despacho" e de "decisão interlocutória", respectivamente, têm a seguinte redação: “Defiro o pedido ID. 256451403. Observando que o endereço apresentado (Avenida Anhanguera, 5674, Sala 306, Palácio do Comércio, Setor Central, GOIÂNIA - GO, 74043-010) é referente à comarca não contígua, expeça-se carta precatória, competindo ao advogado da parte autora promover a sua distribuição, comprovando nestes autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de entender que houve a desistência da diligência.” “Indefiro o pedido de “reconsideração” formulado pela requerente, porque não se trata de recurso previsto no CPC, bem como porque não houve qualquer fato novo nos autos que justifique alteração das decisões prolatadas. A irresignação da parte com eventual decisão proferida deverá ser pleiteada na via processual adequada. Aguarde-se o decurso do prazo do despacho de ID. 256872643 para comprovação de distribuição da carta de ID. 257113017.” Em relação ao primeiro ato praticado pela autoridade impetrada não há dúvidas a respeito da ausência de previsão, no ordenamento jurídico, de recurso para a finalidade de impugnação, pois a regra prevista no art. 1001 do Código de Processo Civil enuncia expressamente que os despachos não são passíveis de recurso. Em relação ao segundo ato proferido no curso do processo aludido, afigura-se, no mínimo, duvidosa a admissibilidade de eventual agravo de instrumento, diante da peculiaridade de que o tema ora debatido não se ajusta às hipóteses previstas no art. 1015 do CPC. Ademais, o conhecimento de eventual agravo de instrumento estaria condicionado à avaliação, relativamente flexível, a respeito da inserção, ou não, da questão jurídica ora debatida nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). Por essas razões, diante da inexistência de instrumento processual específico e apropriado para a proteção da esfera jurídica do impetrante na situação concreta, deve ser admitida, de modo excepcional, a impetração do mandado de segurança. É necessário, no entanto, por se tratar de mandamus voltado para a impugnação de pronunciamento judicial, também verificar se o ato impugnado revela conteúdo teratológico ou desprovido de razoabilidade ou proporcionalidade. A esse respeito, convém esclarecer inicialmente que as normas estabelecidas nos artigos 152, inc. I, e 265, ambos do Código de Processo Civil, enunciam que é atribuição da Serventia Judicial “redigir, na forma legal, os ofícios, os mandados, as cartas precatórias e os demais atos que pertençam ao seu ofício”, bem como a transmissão da “carta de ordem ou a carta precatória ao juízo em que houver de se cumprir o ato, por intermédio do escrivão do primeiro ofício da primeira vara”. Além disso as regras previstas no art. 261 do mesmo estatuto processual preveem os deveres atribuídos as partes em relação ao cumprimento das cartas, neles não estando incluída o dever de expedição, ou mesmo de distribuição da carta precatória que tenha por finalidade a citação da parte adversa, para integração da relação jurídica processual, independentemente da eventual concessão da gratuidade de justiça à parte demandante. Em relação à questão jurídica ora submetida a exame a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça está consolidada no sentido de que é ilegítima a transferência do mencionado ônus para a parte autora ou mesmo para o seu representante processual. A esse respeito convém transcrever o teor, dentre várias outras no mesmo sentido, das seguintes ementas promanadas deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. CITAÇÃO POR CARTA PRECATÓRIA. ATRIBUIÇÃO DA SERVENTIA JUDICIAL. EXCLUSÃO DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, excluiu um dos réus da relação processual, sob o fundamento de que o autor não promoveu a distribuição da carta precatória de citação. O agravante sustenta que a atribuição de expedir e distribuir a carta precatória compete à serventia do Juízo deprecante, pleiteando a anulação da decisão e a regular citação do réu. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a expedição e distribuição da carta precatória para citação do réu é responsabilidade da parte autora ou da serventia do Juízo deprecante. III. Razões de decidir 3. A expedição e distribuição da carta precatória inserem-se no âmbito das atribuições do escrivão do Juízo deprecante, conforme previsto nos arts. 152, I, e 260 e seguintes do CPC. 4. O entendimento jurisprudencial dominante confirma que a distribuição da carta precatória é responsabilidade do Judiciário, cabendo à parte apenas acompanhar a diligência. IV. Dispositivo e tese 5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1991827, 0749077-28.2024.8.07.0000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/4/2025) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CITAÇÃO. CARTA PRECATÓRIA. REMESSA. DEVER DO CARTÓRIO JUDICIAL. EXIGÊNCIA DE QUE A PARTE SEJA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. Nos termos do art. 232, da Lei Processual, “nos atos de comunicação por carta precatória, rogatória ou de ordem, a realização da citação ou da intimação será imediatamente informada, por meio eletrônico, pelo juiz deprecado ao juiz deprecante”. 2. A Portaria Conjunta TJDFT no 83/2018 estabelece que a remessa da carta precatória deve-se dar via malote digital, por meio do PJe, ainda que o processo principal esteja tramitando em suporte físico, ou via Sistema Hermes – Malote Digital, se o PJe não tiver sido implementado no órgão deprecado ou se este utilizar outro sistema para controle da tramitação dos processos (art. 19). 3. É dever da serventia judicial, por ordem do magistrado, remeter a Carta Precatória expedida ao juízo deprecado por meio de malote digital. 4. Não pode o juízo exigir, como condição para remessa eletrônica da Carta Precatória ao juízo deprecado, que a parte seja beneficiária da justiça gratuita por ausência de previsão legal. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1723872, 0718402-19.2023.8.07.0000, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISTRIBUIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. NÃO É ÔNUS DA PARTE. LEI 14.195/2021. ATRS 246 E 261, DO CPC. ATIVIDADE DE COMPETÊNCIA DA SERVENTIA POR MEIO ELETRÔNICO. 1. A Lei no 14.195/21 alterou o disposto no art. 246 do CPC no sentido de estabelecer que a citação seja realizada preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 02 (dois) dias úteis, contado a partir da decisão que a determinar, através dos endereços eletrônicos apresentados pelo citando/agravante no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça. 2. O art. 261, do CPC, dispõe que expedida a carta precatória, as partes acompanharão o cumprimento da diligência junto ao Juízo destinatário, a quem compete a prática dos atos de comunicação. Não foi atribuído às partes o ônus de distribuir a carta precatória, e sim de acompanhá-la. 3. De acordo com a legislação aplicada ao tema e do entendimento da jurisprudência deste egrégio Tribunal de justiça, compete ao escrivão ou chefe de secretaria não apenas redigir a carta precatória, mas realizar a sua distribuição, bem como praticar todos os demais atos que incubem ao seu ofício. 4. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1673227, 0728470-62.2022.8.07.0000, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/3/2023) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTA PRECATÓRIA. EXPEDIÇÃO. SERVENTIA JUDICIAL. DEFENSORIA PÚBLICA. 1. A parte, por não integrar o Judiciário, não possui - e nem poderia ter - competência legal, nem ingerência administrativa na serventia judicial para expedir, por ela própria, cartas precatórias, sobretudo diante da crescente hegemonia nacional dos processos eletrônicos, os quais são impulsionados por sistemas digitais manejados exclusivamente pelos servidores públicos de cada Tribunal. (E REsp n. 1.817.963/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 5/9/2019). 2. Também o Conselho Nacional de Justiça, através do Ato Normativo 0005319-07.2022.2.00.0000, recomenda que a distribuição de cartas precatórias seja realizada diretamente pelos tribunais, quando houver participação da Defensoria Pública, visto não possuírem estrutura compatível com a do Poder Judiciário. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1691286, 0737345-21.2022.8.07.0000, Relatora: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSMISSÃO. CARTA PRECATÓRIA. ATRIBUIÇÃO. SERVENTIA JUDICIAL. PARTE. RESPONSABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. O Código de Processo Civil estabelece que transmissão da carta precatória ao juízo deprecado compete ao secretário do tribunal, escrivão ou chefe de secretaria do juízo deprecante, inexiste dispositivo legal que impute o referido dever processual à parte. 2. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1602657, 0711110-17.2022.8.07.0000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO. CARTA PRECATÓRIA. DISTRIBUIÇÃO. ATO DE RESPONSABILIDADE DA SERVENTIA JUDICIAL. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de conhecimento (cobrança), firmou ser atribuição do advogado da parte a distribuição de carta precatória de citação. 2. Extrai-se das disposições do Código de Processo Civil que compete à serventia do Juízo deprecante a correta formação e distribuição da carta precatória – que deve ser remetida preferencialmente por meio eletrônico (art. 260, § 1o, 263 e 264 do CPC) –, não havendo previsão, no referido diploma, de caber às partes a distribuição da referida carta, mas apenas de lhes competir acompanhar o cumprimento da diligência perante o Juízo deprecado, mediante intimação do ato de expedição (art. 261, §§ 1o e 2o, do CPC). O CPC prevê, ainda, que compete à secretaria do Juízo a transmissão da carta precatória, com comunicação da serventia do Juízo destinatário por telefone, com a devida certificação do ocorrido nos autos (art. 265 do CPC). 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1390121, 0731339-32.2021.8.07.0000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1o/12/2021) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTA PRECATÓRIA. FORMAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DEPRECANTE. DECISÃO REFORMADA. 1. Compete à Secretaria do Juízo deprecante a formação e distribuição de carta precatória, preferencialmente por meio eletrônico, nos termos dos arts. 260 a 266 do CPC/15, inexistindo disposição que impute essa obrigação à parte ou à Defensoria Pública. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1646286, 0721812-22.2022.8.07.0000, Relator: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2022) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DISTRIBUIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. JUSTIÇA GRATUITA. ÔNUS DA SERVENTIA. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO C. STJ 1. Ao escrivão ou chefe de secretaria, com base no artigo 152, inciso I do CPC, compete redigir e distribuir eletronicamente a carta precatória. 2. O c. STJ já se posicionou no sentido de que o encaminhamento da carta precatória está inserido entre as atribuições do escrivão. Precedentes específicos: REsp 1.819.500/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 12/8/2019; REsp 1.819.502/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 8/8/2019. 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1630414, 0727918-97.2022.8.07.0000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2022) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. CITAÇÃO. CARTA PRECATÓRIA. EXPEDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO. INCUMBÊNCIA DA SERVENTIA JUDICIAL. RECURSO PROVIDO. 1. Segundo os artigos 152, I, e 265 do CPC, a expedição e distribuição de cartas precatórias são atribuições do chefe da secretaria do juízo. 2. O artigo 261 do Código de Processo Civil estabelece ser dever das partes acompanhar o cumprimento da diligência, mas não há previsão de ser obrigação da parte autora expedir e distribuir a carta precatória citatória. 3. Apelação provida. Sentença desconstituída. Unânime.” (Acórdão 1821516, 0729153-90.2022.8.07.0003, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2024) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões deve ser deferida a medida liminar requerida, pois está plenamente satisfeito o requisito da verossimilhança dos fatos articulados na petição inicial (art. 1o, caput, em composição com o art. 7o, inc. III, ambos da LMS). O requisito concernente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, diante do risco concreto, caso subsistam os efeitos do ato impugnado, de indevida extinção da relação jurídica processual, com inquestionável prejuízo para a pretensão compensatória exercida pelo autor, ora impetrante. Com esses fundamentos, defiro o requerimento liminar para determinar à autoridade impetrada que promova a expedição da carta precatória destinada à citação da parte adversa, ficando afastado o ônus, imposto à ora impetrante, da comprovação da respectiva distribuição. Intime-se a autoridade impetrada para que preste informações. Atente-se também ao comando normativo previsto no art. 7, inc. II, da LMS. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, nos termos da regra prevista no art. 228 do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça. Publique-se. Brasília–DF, 12 de dezembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator